Tribunal: TJDFT
Processo: 0709702-46.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EXPRESSIVIDADE DA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO, REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. RES FURTIVA DE VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PRECEDENTES DO STJ. REINCIDÊNCIA. FORMA QUALIFICADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURADA. CRIME TENTADO. CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA EM ABSTRATO. CRITÉRIO ADOTADO.
1. Firmou-se o entendimento do STF no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC n. 119.844- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
2. Na compreensão do Superior Tribunal de Justiça: “incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos” (STJ. AgRg no REsp 1623610/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 05.12.2016).
3. O e. STJ possui o entendimento de que “a prática do delito de furto qualificado por escalada, por arrombamento ou rompimento de obstáculo, por concurso de agentes, ou por ser o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância” (AgRgno AREspn. 2.199.128/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJede 14/12/2022.).
4. In casu, restou demonstrada a periculosidade social da ação e a reprovabilidade da conduta, além da expressividade da lesão jurídica, o que afasta o delito de bagatela.
5. A desistência voluntária, segundo a lição de Cleber Masson, ocorre quando o agente, por ato voluntário, interrompe o processo executório do crime, abandonando a prática dos demais atos necessários e que estavam à sua disposição para a consumação [in Direito Penal: parte geral (arts. 1o a 120) – v. 1. – 14 ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020, p. 301]. 1.1. Com efeito, para que se configure a excludente de tipicidade insculpida no art. 15 do Código Penal, mister que o agente desista de praticar a conduta delitiva por livre e espontânea vontade, respondendo unicamente pelos atos já praticados, o que não restou evidenciado no caso em análise.
6. Alinho-me ao entendimento de que a exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 (um oitavo) deste intervalo para cada circunstância desfavorável.
7. Recurso conhecido e desprovido.